Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. IMPENHORABILIDADE.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
2. Caso a verificação da situação fática apresentada esteja suficientemente demonstrada e o pleito esteja em condições de julgamento, sem necessidade de colheita de novas provas, a prolação da sentença sequer é uma faculdade, mas uma obrigação, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais.
3. O art. 278, caput, do CPC, preleciona que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
4. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC.
5. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial.
6. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso.
7. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela depositados.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.